Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701516-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL SIQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que foi noticiado pela agravada no ID 61465968 que o agravante foi admitido em leito de UTI, com posterior melhora clínica no dia 10/07/2024, esclareça o agravante, no prazo de cinco dias, seu interesse recursal, informando se foi admitido em leito de UTI que atenda suas necessidades. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito